Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011249-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 002.307.281-46 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. SERVIDORES EM REGIMES JURÍDICOS DIVERSOS. ART. 37, XII, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há possibilidade de equiparação salarial tomando como paradigma servidor cujas condições são adversas, sob pena de violação ao disposto no art. 37, XII, da Constituição Federal.

2. Súmula Vinculante 37.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3. O STF, na ADI 6196, reconheceu a constitucionalidade da diferença de critérios de remuneração entre servidores efetivos e temporários, por se tratarem de regimes jurídicos diversos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Cristina Souza de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c isonomia salarial proposta em face do Município de Cuiabá.

Sustenta que não há legislação que defina o salário do servidor contratado, mas tão somente uma definição do plano de carreira correspondente.

Argumenta que na situação fática existente implica num pagamento “a menor” para servidor que exerce a mesma função na condição de temporário.

Afirma que
“a administração do município Recorrido está tentando burlar a regra constitucional de investidura no serviço público por meio de concurso público, uma vez que a Recorrente está trabalhando de forma definitiva para o município há cinco anos, em uma clara desnaturação do contrato temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com única finalidade de minorar os gastos, visto que paga valor inferior à Reclamante que exerce exatamente a mesma função do servidor público efetivo.”

Requereu em síntese:

a) RECEBER o presente Recurso de Apelação, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade, para que seja PROVIDO, a fim de reformar a sentença para:

b) Reconhecer a isonomia salarial e determinar a implantação da mesma remuneração dos servidores Classe A, Nível I, nível superior, função Assistente Social à Recorrente, condenando, ainda, o Recorrido ao pagamento de todos os reflexos trabalhistas que desta alteração resultar;

c) Condenar o Recorrido ao pagamento de todas as diferenças que advierem da equiparação salarial: - Diferença dos salários no importe de R$ 22.700,54 (vinte e dois mil e setecentos reais e cinquenta e quatro centavos) - Diferença das Férias simples e proporcionais + 1/3: R$ 6.467,03 (seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e três centavos); - Diferença do 13o: R$ 5.038,62 (cinco mil e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos); - Diferença do adicional de insalubridade: R$ 5.159,22 (cinco mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos);

d) Condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

e) O deferimento da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com os custos dessa demanda sem prejuízo de seu sustento ou de sua família;

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 79848483).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 1011249- 29.2017.8.11.0041 foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

Pretende a demandante o aumento de seus vencimentos sob o fundamento de isonomia e, consequentemente, o pagamento das diferenças remuneratórias, reflexos e indenização por danos morais.

A vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em verbete vinculante.

Súmula Vinculante no 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Isso decorre pelo fato de que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia.

A disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva legal absoluta. Esse postulado constitucional submete a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional ao domínio normativo da lei formal.

Ademais, o princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, o Judiciário venha a ampliar o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.

Portanto, contrária à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, a pretensão da demandante é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Cristina Souza de Oliveira propôs ação em face do Município de Cuiabá.

Condeno a demandante a custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa (CPC, 85, § 3o, I), observada a gratuidade da justiça.

A questão posta nos autos é singela e não demanda maiores indagações. Embora a recorrente alegue que se insurge contra a ausência de legislação específica a fixar o salário do servidor contratado, certo é que seu pedido é a equiparação, por “isonomia” com os servidores Classe A, Nível I, nível superior, função Assistente Social à Recorrente e a consequente condenação ao pagamento de todos os reflexos desta “alteração”.

É notório que o artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público,
in verbis
:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Ademais, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37. (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Portanto, o Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos de servidores públicos, invocando para tanto, o princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio da separação dos Poderes, nos termos do disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Nesse sentido a Suprema Corte de Justiça tem reiteradamente decidido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1213003 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 15-10-2019 PUBLIC 16-10-2019)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE DIRETORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LCOCAL APLICADA AO CASO (LCE No 980/2005). SÚMULA 280/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37.

2. Para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, é imprescindível a análise da legislação local infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 280/STF. Precedentes.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1136229 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

Ademais, é notório que o Supremo Tribunal Federal, em decisão de 20/03/2020, nos autos da ADI 6196/MS, entendeu ser constitucional a diferença de critérios de remuneração entre servidores efetivos e temporários, por se tratar de regimes jurídicos diversos. Além disso afirmou expressamente a possibilidade de fixação da remuneração dos servidores temporários por meio de ato infralegal.

Veja-se a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5o E 7o, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5o, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal.

3. A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos.

4.
É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF.

5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5o, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas.

6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes.

7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente.

(STF. ADI 6196/MS. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Data: 20/03/2020).

Nessa esteira, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na preambular da ação, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos nos vencimentos de servidores públicos.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento), mantendo a gratuidade nos moldes decididos pelo juiz de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022